Tribunal: TJDFT
Processo: 0752539-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752539-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ DECISÃO 1. O devedor agrava contra capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705808-20.2017.8.07.0020 - id 178382011), que, em liquidação, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00, intimando-lhe a realizar o respectivo depósito judicial, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão da produção da prova, arcando com o ônus da sua desídia. Alega, em suma, não ser razoável que seja responsável pelo pagamento do valor integral dos honorários periciais, tendo em vista que são os agravados que insistem em requerer valores calculados erroneamente. Acrescenta que na decisão id 167874792, o Juízo a quo entendeu necessária a produção de prova pericial e que, em demandas (0705809-05.2017.8.07.0020 e 0705810-87.2017.8.07.0020), que deliberam sobre o mesmo objeto do processo principal, os honorários foram rateados entre as partes tendo em vista que foi requerida de oficio. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A sentença transitou em julgado em 26/06/19 (id 39107627 - autos principais). Trata-se, portanto, de liquidação de sentença, pois, consoante decisão id 122373863 – autos principais, “Cumpridas as obrigações de fazer determinadas, mostra-se possível a liquidação de valores nos autos, possibilitando eventual pedido de cumprimento de sentença.” Assim, aplica-se ao caso o Tema STJ 871: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício, incabível o rateio das despesas, pois não se aplica o CPC 95, tendo em vista que, no caso, já se conhece a parte sucumbente da demanda de conhecimento. A propósito, precedente da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE. TEMA 871/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de liquidação de sentença coletiva por arbitramento, imputou aos autores a obrigação pelo adiantamento dos honorários periciais. 1.1. Nesta sede, os agravantes pedem que se determine que o pagamento de referida verba seja realizado integralmente pela requerida. 2. De acordo com o art. 95 do CPC, as partes devem ratear os honorários do perito quando a perícia for requerida por ambas ou determinada de ofício. 2.1. Este dispositivo legal não incide no caso dos autos, em que já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento. 2.2. Aplica-se a tese vinculante firmada pelo STJ com o seguinte teor: "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema 871, REsp Repetitivo no 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). (...). 5. Recurso provido para determinar que o adiantamento dos honorários periciais seja realizado pela agravada. (2a T. Cível, ac. 1.341.893, Des. João Egmont, julgado em 2021) 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE